Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Cumprimento de sentença. Recorribilidade das decisões. Agravo de instrumento. Na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Discute-se neste processo a penhora de créditos, ato da execução contra o qual, em tese, cabe agravo de instrumento.
3 – Constrição patrimonial. Penhora de créditos fiscais e salário. O agravante não indicou, com objetividade, qual foi o ato impugnado, descumprindo, assim, o disposto no art. 1017 do CPC (cópia da decisão agravada). Ainda que o processo eletrônico supere a formalidade da juntada da cópia, é indispensável que o colegiado saiba qual é a decisão contra a qual o agravante se insurge. Sem isso, resta inviabilizada a adequada apreciação dos seus fundamentos. Ainda que se infira que a sua pretensão seja a de determinar ao juízo de origem a penhora de créditos fiscais e 10% do salário do devedor, não restou evidente no processo de origem (0705761-86.2020.8.07.0005) a existência de crédito fiscal em favor do devedor, sequer sua origem e valor. Quanto à solicitação de penhora de salários do devedor, este também deve respeitar os ditames do atual CPC, de forma a evidenciar a sua excepcionalidade. O credor não esgotou as diligências em seu poder para a busca de patrimônio passível de penhora antes de incorrer no pedido para que fosse penhorado o salário do devedor. A ausência de indicação, no processo de origem, quanto ao vínculo empregatício do devedor e a empresa indicada também impossibilita a análise segura do pleito em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária. Finalmente, há notícia da existência de decisão arquivando a execução, na origem, ato contra o qual o agravante não se insurgiu. Assim, deixou fenecer o objeto da insurgência. Destaque-se que o art. 53, § 4o. da Lei n. 9.099/1995, permite que o credor, a qualquer momento antes da prescrição, retome a execução com indicação objetiva e especificada de bens penhoráveis. Assim, é caso de não conhecer do agravo de instrumento.
4 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas pela agravante.

F